Tribunal: TJMT
Processo: 1041017-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INDIRA VITORIA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 043.801.111-21 (RECORRENTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS ENSINO. ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente INDIRA VITORIA DE BALBINO E TRINDADE postula pela obrigação de fazer para que a Recorrida fosse compelida a realizar a rematrícula do segundo semestre de 2020, do curso de odontologia, bem como reparação por danos morais, em razão da negativa da rematrícula pela IES.

2. A Recorrente não comprovou aos autos a sua adimplência financeira com a IES, referente as mensalidades anteriores ao semestre em que pretendia a rematrícula.

3. Nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes.

4. De toda sorte, a Recorrente realizou o reparcelamento do débito apenas em 30 de setembro de 2020 e, postulou pela rematrícula do semestre apenas em 05 de outubro de 2020, quando já passados mais de 02 (dois) meses do início do calendário regular e, também se manteve inadimplente conforme prova a IES em sua contestação.

5. Desta forma, comprovada a inadimplência da Recorrente, pois ao contrário do que alega em sua peça recursal não há nos autos nenhum documento que comprove o pagamento dos valores em aberto, tampouco do adimplemento das renegociações.

6. Dessa forma, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima, já que agiu em exercício regular de direito conforme previsto contratualmente.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente INDIRA VITORIA DE BALBINO E TRINDADE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator